Tribunal: TJSP
Processo: 1111252-84.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Apelação. Ação de arbitramento de honorários advocatícios. Pretensão de apuração dos honorários sucumbenciais que é possível, tendo em vista a revogação do mandato no curso das demandas. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da impossibilidade de execução, por parte do advogado que teve seu mandato revogado, de honorários advocatícios sucumbenciais nos próprios autos da ação

Ementa:
Apelação. Ação de arbitramento de honorários advocatícios. Pretensão de apuração dos honorários sucumbenciais que é possível, tendo em vista a revogação do mandato no curso das demandas. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da impossibilidade de execução, por parte do advogado que teve seu mandato revogado, de honorários advocatícios sucumbenciais nos próprios autos da ação principal, sendo necessário ajuizamento de ação própria em face de seu ex-cliente. Ré que, ademais, não nega que os mencionados honorários sucumbenciais estão sendo executados pelos novos patronos constituídos. Necessidade de realização de perícia para o arbitramento. Sentença anulada. Recurso parcialmente provido.